Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-56.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002864-56.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (RECORRIDO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargante:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Embargado:
Keven Oliveira Nucci

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu de recurso interposto pela empresa e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à entrega do produto adquirido. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao valor reembolsado administrativamente ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao reembolso alegado pela parte embargante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta os vícios previstos nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a decisão enfrentou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas.

4.

A alegação de omissão quanto ao reembolso configura inovação recursal, uma vez que os documentos apresentados pela parte embargante foram juntados apenas na fase recursal, não podendo ser apreciados.

5.

O inconformismo da parte embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir a matéria já decidida.

6.

Conforme orientação consolidada, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

2.

A inovação recursal apresentada apenas na fase recursal não pode ser apreciada.

3.

A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I, II e III; artigo 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada
: Repertório de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargante:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Embargado:
Keven Oliveira Nucci

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Ação
:
de Obrigação de Entregar Coisa Certa cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id.
275304368): julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, bem como a entregar o produto adquirido.

Acórdão
(Id. 284006385): conheceu do recurso interposto por
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 275304369):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto ao valor reembolsado ao autor.

Contrarrazões (Id.

275304371):
pugna pelo desprovimento dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n.° 1002864-56.2024.8.11.0006

Embargante:

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.

Embargado:
Keven Oliveira Nucci

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão não apresenta omissão, uma vez que a decisão enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, com fundamentação clara e coerente. Ademais, observa-se que os documentos apresentados relativos ao suposto reembolso constituem evidente inovação recursal, sendo apresentados apenas nesta fase processual.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A
permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental.
Precedente. 2.
A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada.
(...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

Portanto, a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de recurso, mormente quando assistida por advogado, sendo vetado o conhecimento na fase recursal sob pena de supressão de instancia e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025